Tribunal: TCU
Processo: 010.717/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1638/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, além dos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.717/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.